Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706960-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO REZENDE DE ALENCAR AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Rezende de Alencar contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0701255-80.2024.8.07.0020, movido contra Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes (Id. 184722614): “Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o Autor para que promova o recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em síntese, o Agravante sustenta que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento. Destaca que a Lei não exige comprovação de situação de miserabilidade, de modo que a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais basta para a concessão de gratuidade de justiça. Informa que seus rendimentos mensais giram em torno de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) líquidos e são destinados ao sustento da família, e seus gastos consomem praticamente tudo que recebe. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as módicas despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência que decorre da declaração de hipossuficiência financeira juntada com a petição inicial. Sucede que o Agravante aufere rendimentos mensais líquidos de R$ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa reais), conforme se depreende dos contracheques Ids. 56126708-56127010, valor superior ao recebido pela média da população brasileira. Por outro lado, o Apelante não trouxe qualquer documento comprobatório de despesas extras que onerem em demasia os seus ganhos. Limitou-se a afirmar que tem gastos elevados com despesas do dia a dia, mas não fez traz prova nesse sentido. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. O Agravante deverá recolher o preparo, dentro de cinco dias, sob pena de o recurso ser considerado deserto. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não se aperfeiçoou nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora